Tribunal: TJSP
Processo: 0030929-55.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SOLUÇÃO CONDENATÓRIA NÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU TERATOLOGIA FLAGRANTE - LEGALIDADE DA DOSIMETRIA PENAL E DO REGIME PRISIONAL FIXADO – PEDIDO INDEFERIDO.